Tribunal: STF
Processo: ARE 1424356
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



     Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PLANILHA DA PARTE EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TR. DIREITO DISPONÍVEL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947, adotando o seguinte entendimento: O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Foi atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração manejados contra o acórdão que fixou a referida tese.



    2. A homologação dos cálculos apresentados pelo exequente na inicial do cumprimento de sentença, cuja planilha trouxe a TR como índice de correção do saldo devedor sobre todo o período anterior à expedição do precatório, deve ser preservada, em face da preclusão que se operou no caso em apreço. 



    3. Em que pese o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 810, tal não influirá na demanda sob apreço, visto que o próprio exequente abriu mão de direito disponível referente à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.



    4. Recurso conhecido e desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO BARROS aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    Alega, para tanto, que “andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão da matéria, porque tal instituto, ainda que se entenda que não tenha havido a prolação de sentença condicional, o que se admite apenas para argumentar, está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie” (Doc. 16, fl. 6).



    Aduz que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (Doc. 16, fl. 7).



    Sustenta, ainda, violação aos arts. 5º, XXII, e 102, §2º, da CF/1988 (Doc. 16, fl. 3).



    Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido a fim de dar provimento ao agravo no sentido de aplicar o IPCAE como índice de correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR (Doc. 16, fl. 12).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pela incidência, no caso, da Súmula 283/STF (Doc. 19).



    No Agravo, a parte agravante refuta a aplicação daquele óbice sumular (Doc. 22).



    A ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 41).



    Em observância à determinação do STF, os autos foram sobrestados na origem (Doc. 44, fl. 5).



    Julgado o mérito do Tema 1170/STF, a Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação ao entendimento firmado por esta CORTE no referido precedente paradigma (Doc. 44, fl. 12).



    Em nova análise da matéria, o Juízo local, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 44, fl. 23):



    “PROCESSO CIVIL. RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. COMANDO DA PRESIDÊNCIA EM ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL (RESP) E RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE). OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. TEMAS 810/STF E 1170/STF. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES. PRECLUSÃO. DISTINGUISHING DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    (...)



    2. A aplicação dos precedentes vinculantes não é automática e deriva de um confronto das teses jurídicas formuladas com os contornos fáticos de submissão da controvérsia instaurada pelas partes no caso concreto, elegendo-se a viabilidade jurídica do adequado enquadramento pontual da discussão aos comandos estabelecidos nos precedentes de nível vinculante. Precedentes STJ.



    3. Na espécie, não há divergência a ser apurada, mas instrumentalização da fundamentação pela via do distinguishing realizado pelo Egrégio Colegiado da 3ª Turma Cível na ocasião, onde se firmou pela inaplicabilidade do precedente constituído pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal diante do reconhecimento expresso de que a situação particularizada impõe solução jurídica diversa das encartadas na mencionada tese jurídica vinculante.



    4. No caso específico, o acórdão objeto do presente rejulgamento orientou-se pela distinção para afastar a aplicação do tema 810 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o próprio exequente renunciou a direito disponível, referente à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, acarretando a homologação dos cálculos apresentados pelo próprio exequente.



    5. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.”



    Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 44, fl. 44), os quais foram rejeitados (Doc. 44, fl. 66).



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 44, fl. 124).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 16):



    “Quanto à repercussão geral, a mesma é presumida, visto que o acórdão recorrido se encontra em completa e total dissonância com a pacífica e dominante jurisprudência dessa Corte de Justiça, consoante será abaixo demonstrado, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.035, § 3º, I, do CPC, verbis: 



    (…)



    Mas ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, não há dúvidas de que a questão debatida nos autos transcende a esfera subjetiva das partes, haja vista atingir todos os credores da fazenda pública, estando em jogo a discussão em torno da possibilidade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade de índice de correção monetária serem aplicadas imediatamente aos processos em curso, ainda que exista decisão anterior preclusa determinando a incidência do parâmetro respectivo ou cálculos elaborados pela parte credora que tenham dele se valido, sendo incontestável a relevância jurídica e econômica do presente recurso. 



    Portanto, cabível é o presente recurso pela alínea “a” do permissivo constitucional, motivo pelo qual espera o recorrente seja o mesmo conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à apontada afronta ao art. 5º, XXXVI, da Carta Maga, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à afronta aos arts. 5º, XXII e 102, §2º, da CF/1988, embora a parte recorrente tenha indicado as normas constitucionais supostamente violadas, não aduziu de que forma ocorreram essas violações, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    De outro lado, o Tribunal de origem negou a aplicação do IPCA-E para a correção do precatório ao fundamento de tal matéria estaria preclusa. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fls. 8-10):



    “(...) embora a Suprema Corte tenha estabelecido as balizas de correção dos débitos da Fazenda Pública pelo julgamento do RE 870947 (Tema 810) e que, via de regra, a coisa julgada não constitua óbice à aplicação da determinação exarada pelo guardião da Constituição Federal, na situação peculiar ora trazida à análise desta Terceira Turma Cível, o magistrado a quo homologou os próprios cálculos apresentados pelos agravantes/exequentes na inicial do cumprimento de sentença (ID 80075360 e 80075351), restando preclusa a matéria quanto à aplicação da TR como índice de correção do saldo devedor sobre todo o período anterior à expedição do precatório. 



    (…)



    Dessa forma, em que pese o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 810, tal não influirá na demanda sob apreço, visto que os próprios agravantes/exequentes abriram mão de direito disponível referente à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, quando apresentaram os cálculos que acompanharam o pedido de cumprimento de sentença.”



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo aos Temas 810 e 1170, nos seguintes termos abaixo transcritos (Doc. 44, fl. 28):



    “(...) embora a Suprema Corte tenha estabelecido as balizas de correção dos débitos da Fazenda Pública pelo julgamento do RE 870947 (Tema 810) e que, via de regra, a coisa julgada não constitua óbice à aplicação da determinação exarada pelo guardião da Constituição Federal, na situação peculiar ora trazida à análise desta Terceira Turma Cível, o magistrado a quo homologou os próprios cálculos apresentados pelos agravantes/exequentes na inicial do cumprimento de sentença (ID 80075360 e 80075351), restando preclusa a matéria quanto à aplicação da TR como índice de correção do saldo devedor sobre todo o período anterior à expedição do precatório.” 



    Pelas transcrições acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral.



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema.



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.423.508-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 25/8/2023)



    “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. 



    I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório.



    III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.498.922-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 22/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente